Tribunal: STF
Processo: RE 203973
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA: LEI EM TESE.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO: Lei nº 7.689/88:
constitucionalidade.
I. - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Súmula 266-STF.
II. - Contribuição social sobre o lucro: Lei nº 7.689/88:
constitucionalidade.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.